Tribunal: STF
Processo: AP 2293
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 2706/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal (eDoc. 22).



    Em 15/12/2023, a Procuradoria-Geral da República apresentou petição na qual encaminhou proposta de Acordo de Não Persecução Penal entre as partes (eDoc. 28).



     Em Decisão proferida no dia 18/12/2023, com fundamento no art. 28-A do Código de Processo Penal, homologuei o Acordo de Não Persecução Penal celebrado entre a Procuradoria-Geral da República e VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR, revogando as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor do acusado e determinando o sobrestamento do feito até o final cumprimento do acordo (eDoc. 31). 



    Em 17/9/2024, a Central de Penas e Medidas Alternativas de Palmas/TO noticiou o cumprimento integral das condições estabelecidas em ANPP por parte de VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR e encaminhou sentença que declarou a extinção da punibilidade (eDoc. 40).



    Em 24/9/2024, a Polícia Federal encaminhou o Laudo n. 1346/2024-INC/DITEC/PF, contendo a análise do conteúdo do celular apreendido em posse do réu na prisão em flagrante realizada em 9/1/2023 (eDoc. 45).



    Com vista dos autos, a Procuradoria Geral da República solicitou a realização de diligências.



    Em Despacho datado de 3/10/2024, acolhi a manifestação ministerial e determinei que, no prazo 5 (cinco) dias, a Polícia Federal promovesse a juntada aos autos de todas as mídias criadas pelo réu em 8/1/2023, e armazenadas nos termos do que conta no Laudo n. 1346/2024-INC/DITEC/PF (eDoc. 48). 



    Em resposta, a autoridade policial informou que “os dados do LAUDO Nº 1346/2024- INC/DITEC/PF foram enviados em um pen-drive através do Ofício n° 3925584/2024 no INQ 4921/DF no dia 23 de setembro de 2024” (eDoc. 53).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela disponibilização nos autos do material apresentado pela Polícia Federal, possibilitando, assim, sua completa análise. Após, requer nova vista dos autos para manifestação” (eDoc. 56).



    Em 27/11/2024 (eDoc. 58), acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determinei à Secretaria Judiciária que disponibilizasse nos autos o Laudo Pericial n. 1346/2024 e as mídias correspondentes, remetidos a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL por meio do Ofício n. 3925584/2024 – CINQ/CGRC/DICOR/PF (eDoc. 45). 



    Em 28/11/2024, a Secretaria Judiciária certificou o cumprimento da ordem (eDoc. 60).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “pela rescisão do ANPP firmado com o réu Vamberto dos Santos Júnior, retornando o presente feito ao seu trâmite regular” (eDoc. 65). o que deferi, em 23/1/2025 (eDoc.67).



    Em 3/2/2025, a defesa de VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR interpôs Agravo Regimental (eDoc.76).



    Em 7/4/2025, o Juízo do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins/TO encaminhou informações sobre o cumprimento das medidas cautelares impostas ao réu VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR, salientando que “a Central de Monitoramento Eletrônico de Palmas entrou em contato com o reeducando, porém sem sucesso. Entramos em contato com sua mãe Tânia, que informou que seu filho está morando fora do Brasil, possivelmente nos Estados Unidos, e que não irá mais voltar para o Brasil” (eDoc.80). 



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República requereu a intimação da Defesa para que esclarecer as razões do não cumprimento das medidas cautelares impostas e informar se o réu saiu do país e a intimação da autoridade policial, para prestar informações (eDoc. 83).



    Após a intimação, a Defesa de VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR informou que “desconhece a localização do denunciado. Informa que não tem recebido contato do denunciado, embora permaneça atuando nos autos em prestígio ao mandato que lhe foi conferido.” (eDoc. 92). 



    Em 2/6/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo restabelecimento da preventiva do réu (eDoc. 101). 



    Além disso, na mesma data, a Defesa de VAMBERTO DOS SANTOS JUNIOR informou que o réu compareceu espontaneamente, “na data de hoje 02/06/2025, à Central de Penas e Medidas Alternativas – CEPEMA, ocasião em que foi realizada a inserção do dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira eletrônica)” (eDoc. 102), inclusive com a juntada de documentos comprobatórios (eDocs. 106-107).



    Em 3/5/2025, a Defesa do réu apresentou pedido de nova concessão de vista à PGR, tendo em vista os “fatos novos ainda não considerados pela PGR (...) para tomar conhecimento do conteúdo da certidão de intimação pessoal ocorrida na data de ontem, a fim de subsidiar e complementar sua manifestação.” (eDoc. 110).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela manutenção da liberdade provisória do investigado, cumulada com as medidas cautelares impostas (eDoc. 116)



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos da manifestação da Procuradoria-Geral da República, são procedentes as justificativas apresentadas pela Defesa de VAMBERTO DOS SANTOS (eDoc. 116):



    “A prisão preventiva é medida cautelar pessoal extrema, portanto, de ultima ratio, que deve observância a fundamentos e hipóteses dos art. 311 e 312, caput, do Código de Processo Penal. Somente pode ser decretada quando, no caso concreto, houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, não sendo possível a imposição de medidas cautelares a ela alternativas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).



    Na espécie, em 2.6.2025, consoante a documentação acostada aos autos pela defesa, houve alteração da situação fática, uma vez que o réu apresentou-se espontaneamente à Central de Penas e Medidas Alternativas – CEPEMA, ocasião em que foi pessoalmente intimado e deu início ao cumprimento das medidas cautelares que lhe foram impostas, inclusive com a instalação do dispositivo de monitoração eletrônica. 



    Desse modo, em razão de novos elementos fáticos, restou alterado o pressuposto que embasou o pedido de decretação da prisão preventiva. No presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão se mostram suficientes para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal ao caso. 



    A manifestação é pela manutenção da liberdade provisória de Vamberto dos Santos Júnior, mediante a imposição das medidas cautelares diversas da prisão.”



    Desse modo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Palmas/TO, com cópia da presente decisão.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente